Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018808-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO NARCISO - CPF: 322.351.028-16 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES - CPF: 026.475.601-02 (PACIENTE), MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda - MT (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO NARCISO - CPF: 322.351.028-16 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018808-82.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO PIRES
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO NARCISO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS AUTOS. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão temporária em desfavor do paciente, por suposta prática de tráfico de entorpecentes, com apreensão de significativa quantidade de droga e alegação de negativa de acesso integral aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a legalidade e fundamentação da prisão temporária decretada, e (ii) eventual cerceamento de defesa em razão da restrição de acesso aos autos, à luz da Súmula Vinculante n.º 14 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária foi regularmente fundamentada, com base em indícios concretos de autoria e materialidade, imprescindibilidade para investigação, contemporaneidade dos fatos e gravidade da conduta imputada (art. 1º, III, da Lei 7.960/89).

4. A limitação ao acesso integral aos autos restringe-se a elementos sigilosos alheios à defesa, sendo garantido ao paciente, na liminar deferida, acesso às informações essenciais, em conformidade com a Súmula Vinculante n.º 14 do STF, inexistindo prejuízo efetivo à ampla defesa.

5. Mantida a prisão temporária por inexistência de constrangimento ilegal, ratificando-se a decisão liminar quanto ao acesso aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida parcialmente para ratificar a liminar de acesso aos autos, mantida a prisão temporária.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A prisão temporária, quando fundamentada em indícios concretos de autoria e imprescindibilidade para investigação de crime grave, é medida legítima. 2. O acesso da defesa aos autos deve ser assegurado quanto aos elementos essenciais ao exercício do contraditório, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII e LXIV; Lei 7.960/89, art. 1º; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 14; STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 28/05/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018808-82.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO PIRES
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO NARCISO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO PIRES, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou sua prisão
temporária
nos autos n. 1001090-33.2025.8.11.0013.

Sustenta que o paciente se encontra com mandado de prisão expedido em
27/02/2025
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, mas que até a presente data, apesar dos diversos pedidos de acesso aos autos de origem, não obteve êxito.

Aduz a ilegalidade do decreto prisional e negativa de vigência à Súmula Vinculante n. 14 do STF, e almeja a concessão da ordem para que seja suspensa a medida extrema.

Deferi parcialmente a liminar, para assegurar o acesso aos autos,
“
resguardando-se as informações sigilosas que não lhe digam respeito, com a ocultação dos documentos acobertados pelo sigilo econômico, financeiro ou fiscal da(s) empresa(s) investigada(s) e de possíveis terceiros, excepcionando-se os atos persecutórios que se refiram a diligências em curso e/ou não formalizadas nos autos, se existentes”
e para que a oitiva do paciente somente seja realizada após o conhecimento de ditos documentos.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, para ratificar a liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018808-82.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos documentos que instruem esta ação mandamental a cópia do mandado de prisão temporária expedido contra o paciente, que, segundo o impetrante, segue pendente de cumprimento, além de diversas petições requerendo acesso aos autos nos quais ela foi decretada, a fim de possibilitar o exercício do direito de defesa.

De fato, em consulta ao Sistema PJE, não foi possível ter acesso aos autos de origem, em razão do nível de sigilo imposto pelo juízo singular, obstando conhecer os fundamentos da prisão decretada.

Nas informações prestadas pelo juízo singular consta que a prisão temporária de LEANDRO foi decretada após representação da autoridade policial,
verbis
:

“[...] A autoridade policial, em suas razões, narra:

“Em
25/11/2024
, durante uma ação conjunta entre forças de segurança estaduais na região de Vale de São Domingos,
um veículo Ford F-250 desobedeceu à ordem de parada e evadiu-se do local
. Diante da evasão iniciou-se o acompanhamento do automóvel, o qual ingressou em uma propriedade rural onde seu ocupante saiu e adentrou na mata. No local
os policiais encontraram uma caminhonete Ford F-250, placa GZQ2A56, e um caminhão VW 6.90, placa JYC9H05, sendo localizados 15 (quinze) fardos de substância entorpecente na carroceria de cada um dos referidos veículos
. Conforme comprovado em laudo pericial,
os fardos continham cocaína, totalizando aproximadamente 984,450 kg
(laudo incluso no procedimento anexo). Registra-se, ainda, que os tabletes das substâncias possuíam diferentes tipos de rótulos. Consoante relatório de investigação nº 2024.9.50817, apurou-se que a caminhonete Ford F-250 e o caminhão VW 6.90 trafegavam juntos na rodovia no sentido Cáceres à Pontes e Lacerda no dia 25/11/2024. Além disso, verificou se que
a caminhonete foi vendida para Leandro Pires
(CPF nº 026.475.601-02),
enquanto o caminhão VW 6.90, placa JYC9H05 pertence a Quezio José Pires
(CPF nº 003.574.781-18), ambos irmãos. Em Termo de Depoimento, a testemunha Amir Osvando Franco (CPF nº 024.355.711-60) relatou que mantinha contato com Leandro Pires devido a interesses esportivos em comum.

Informou que havia vendido o veículo Ford F-250 a um terceiro, que, por sua vez, o revendeu até que fosse adquirido por Leandro, porém sem efetuar a transferência, razão pela qual o veículo ainda permanece em nome de Amir, afirmando [...] QUE José Marcos ficou com o veículo à venda por aproximadamente uns 4 (quatro meses), quando então vendeu o veículo para um indivíduo de prenome Ivanir (nº de telefone 65 99913-3603); QUE Ivanir ficou pouco tempo com o veículo, rapidamente o vendendo novamente para Leandro; QUE o depoente tinha ciência de que Ivanir havia vendido o veículo para Leandro; QUE não se recorda quando, porém Leandro solicitou que o depoente transferisse o veículo para a irmã de Leandro e, posteriormente, pediu para que o depoente transferisse o veículo para seu pai ou para seu irmão; QUE a todo tempo o Leandro alterava a indicação da pessoa para quem o depoente deveria fazer a transferência [...]
A testemunha declarou que, no dia anterior à apreensão da substância entorpecentes viu Leandro utilizando o veículo Ford F-250
. Além disso, mencionou já ter visto Quezio utilizando o mesmo veículo. Ademais, o depoente declarou que, na véspera dos acontecimentos, Leandro mencionou que deveria estar em casa até no máximo às 17h00. Essa afirmação causou-lhe estranheza, pois, conforme costume, costumavam praticar laçaria até o pôr do sol.
De acordo com os dados cadastrais obtidos por meio da operadora Vivo, ambos os suspeitos residiam na cidade de Pontes e Lacerda, tendo Leandro, após a apreensão da substância entorpecente, mudado-se para o Distrito de Adrianópolis
. Diante dos fatos sob análise, verifica-se a existência de elementos de convicção capazes de apontar o envolvimento de Leandro Pires e Quezio José Pires na prática do crime de tráfico de drogas”.

Recebida a demanda e após prévio parecer da Promotoria de Justiça, a representação foi deferida em sua integralidade sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

Versam os autos acerca de representação policial pela expedição de mandados de prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo telemático em desfavor dos suspeitos LEANDRO PIRES e QUEZIO JOSÉ PIRES.

Infere-se da representação policial (id. 185540839) e dos documentos que a acompanham, em síntese, que
em data de 25 de novembro de 2024 ocorreu uma apreensão de entorpecentes na zona rural deste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, oportunidade em que foram localizados nos veículos Ford F250, placa GZQ2A56, e VW 6.90, placa JYC9505, 30 (trinta) fardos de cocaína, totalizando a quantia de aproximadamente 984,450 kg (novecentos e oitenta e quatro quilos e 450 gramas) de substância entorpecente
.

Mais especificamente, tem-se que na data supramencionada o veículo F-250, ao receber ordem de parada das forças de segurança pública estaduais, empreendeu fuga, sendo o automóvel encontrado logo após em uma propriedade rural, todavia, constatando-se que o ocupante abandonou o veículo e adentrou na mata. No local também fora encontrado o caminhão VW 6.90, placa JYC9505.

Adiante, verificou-se que a caminhonete foi vendida para LEANDRO PIRES, enquanto o caminhão VW 6.90, placa JYC9H05 pertence a QUEZIO JOSÉ PIRES, ambos irmãos.

Aberta vista ao Parquet, manifestou-se favorável perante todos os requerimentos constantes da representação policial (id. 185613407).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Torno a decidir.

I – DA PRISÃO TEMPORÁRIA

Em vistas a uma conceituação introdutória, como assevera Mougenot (Curso de Processo Penal. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 419), a prisão temporária “
Trata-se de modalidade de prisão cautelar, específica para o inquérito policial, que tem por finalidade permitir a investigação de crimes particularmente graves
.”

Complementarmente, tem-se o magistério de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal - Vol. Único. 12ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 995):

Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente
durante a fase preliminar de investigações, com prazo preestabelecido de duração, quando a privação da liberdade de locomoção do indivíduo for indispensável para a obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais mencionadas no art. 1º, inc. III, da Lei nº 7.960/89, assim como em relação aos crimes hediondos e equiparados
(Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º), viabilizando a instauração da persecutio criminis in judicio. Como espécie de medida cautelar,
visa assegurar a eficácia das investigações
— tutela-meio —, para, em momento posterior, fornecer elementos informativos capazes de justificar o oferecimento de uma denúncia, fornecendo justa causa para a instauração de um processo penal, e, enfim, garantir eventual sentença condenatória — tutela-fim.

No que concerne ao disposto no artigo 1º da Lei 7.960/89, entende a doutrina majoritária que é requisito para a decretação desta modalidade de medida cautelar a presença de apenas uma das situações tratadas nos incisos I ou II, conjugada sempre das hipóteses previstas no inciso III, todos do mencionado dispositivo. Nesse entendimento, preceitua Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 663): “Enfim, não se pode decretar a temporária somente porque o inciso I foi preenchido, pois isso implicaria viabilizar a prisão para qualquer delito, inclusive os de menor potencial ofensivo, desde que fosse imprescindível para a investigação policial, o que soa despropositado. Não parece lógico, ainda, decretar a temporária unicamente porque o agente não tem residência fixa ou não é corretamente identificado, em qualquer delito. Logo, o mais acertado é combinar essas duas situações com os crimes enumerados no inciso III, e outras leis especiais, de natureza grave, o que justifica a segregação cautelar do indiciado.”

De todo modo, a controvérsia parece restar dirimida pelo Supremo Tribunal Federal após o julgamento das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, em que fixaram-se as seguintes conclusões:

Veja-se, pois, que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360 e 4.109, em 11.02.2022, o STF, ao tempo em que referendou a última das posições citadas [no sentido de que a prisão temporária é cabível somente em relação aos crimes referidos no art. 1º, III, da Lei nº 7.960/1989, e desde que concorra pelo menos uma das hipóteses citadas nos incisos I e II] (que sempre foi majoritária)
agregou, como condicionamentos da prisão temporária, os requisitos da contemporaneidade e subsidiariedade, estabelecendo que esta modalidade de segregação é permitida apenas quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1. For imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3. For fundada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4. For adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5. Não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)
. (AVENA, Norberto. Processo Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 996, destaques do autor).

Com isto posto, tornemos ao caso sub judice.

De plano, constata-se através de elementos concretos as fundadas razões de autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) o qual está previsto no rol do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89 (alínea n).

No que concerne à autoria, encontra fortes indícios diante do depoimento em sede policial da testemunha Amir Osvando Franco, o qual relatou que efetuou a venda do veículo F-250 a terceiros até chegar à LEANDRO PIRES, todavia, sem efetuar a respectiva transferência. Mais que isso, Amir pontuou que na data anterior à ocorrência viu LEANDRO PIRES utilizando o aludido veículo, assim como já viu QUEZIO JOSÉ PIRES o utilizando. A par disso, destaca-se que os dados cadastrais obtidos pela polícia junto à operadora Vivo indicam que ambos os suspeitos residiam em Pontes e Lacerda/MT, mas após a apreensão do entorpecente, LEANDRO PIRES mudou-se para o Distrito de Adrianópolis.

Em face destas considerações, torna-se insofismável a existência de fundadas razões de autoria do crime de tráfico de drogas, as quais, conjugadas com os demais requisitos que se seguem, tornam clara a pertinência da prisão temporária na hipótese.

Demais disso,
a imprescindibilidade da medida para as investigações também é inconteste, na medida em que, com a segregação cautelar dos ora representados, será possível o aprofundamento das investigações sem indevidas influências externas
.

Bem assim, mostra-se justificada a
contemporaneidade dos fatos que ocorreram na data de 25 de novembro de 2024
.

Do mesmo modo, revela-se a medida adequada à gravidade concreta do crime e às circunstâncias do fato, eis que os fatos ora apurados, para além de envolver o delito de tráfico de drogas — que, de per si, já apresenta elevadíssima gravidade —, deram-se no contexto de concurso de pessoas, sendo encontrada uma elevadíssima quantidade de substância entorpecente altamente nociva — isto é, quase uma tonelada de cocaína.

Por fim, cabalmente demonstrados os requisitos supra, é de ver-se que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nas razões expostas acima, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA do representado LEANDRO PIRES, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade (Lei nº 8.072/90, art. 2º, §4º c/c art. 1º, inc. III, n, da Lei 7.960/89).

Ciência ao Ministério Público e à autoridade policial.

Cumpra-se, IMEDIATAMENTE.

[...]”

Examina-se, na presente impetração, pedido de habeas corpus em favor de Leandro Pires, cuja prisão temporária foi decretada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, por suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), a partir de apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como a violação ao direito de acesso integral aos autos, com invocação à Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, buscando, em razão disso, a concessão da ordem para revogação da medida extrema.

De início, cumpre registrar que a prisão temporária se encontra disciplinada pela Lei n.º 7.960/1989, sendo admitida em hipóteses específicas, desde que demonstradas, de modo concreto, a imprescindibilidade para a investigação criminal, a existência de fundadas razões de autoria ou participação, a adequação às circunstâncias do caso concreto e a subsidiariedade em relação às demais medidas cautelares. Ressalte-se, ademais, que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra previsão expressa no rol do art. 1º, III,
n
, do citado diploma legal.

No caso vertente, restaram evidenciados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, haja vista o vínculo do paciente e de seu irmão com os veículos utilizados no transporte da droga, bem como depoimentos testemunhais que corroboram sua ligação com os fatos, sobretudo o relato de AMIR OSVANDO FRANCO, que atesta o uso recente do veículo Ford F-250 por LEANDRO PIRES, além de sucessivas tentativas de alteração de titularidade do bem, todas inexitosas.

Observa-se, ainda, que a expressiva quantidade de cocaína apreendida — próxima de
uma tonelada
— demonstra a gravidade concreta da conduta, justificando a adoção de medida extrema para a proteção da ordem pública e a adequada instrução criminal.

Nesse sentido:

“Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1º da Lei n. 7.960/1989. Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

“O decreto de prisão temporária foi satisfatoriamente motivado pelo Juízo processante, pois consignou fatos concretos que revelam a imprescindibilidade da prisão do Paciente, a teor do disposto no art. 1.º, incisos I, II e III, alínea a, da Lei n. 7.960/1989. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível decretar a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver indícios de autoria ou participação do indiciado em crime de homicídio, mormente em se tratando de delito de exacerbada gravidade, como no caso. (...).”
(STJ, HC 611.999/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 18/12/2020).

No tocante à contemporaneidade e à imprescindibilidade da prisão, verifica-se que a segregação foi decretada em contexto temporal imediatamente posterior à apreensão do entorpecente, estando o paciente, inclusive, em alteração de domicílio, circunstância que, em tese, poderia dificultar ou inviabilizar a regular persecução penal, recomendando, assim, a manutenção da custódia temporária.

Acresço que
o mandado de prisão segue sem cumprimento
, diante da evasão do paciente do distrito da culpa.

O fato de o paciente não se apresentar à autoridade competente evidencia, mais ainda, a necessidade da segregação temporária. Confira-se:

"HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – [...] AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Com fulcro no disposto no art. 1º, I a III da Lei nº 7.960/1989, é incabível a revogação da prisão temporária, quando constituir-se em medida imprescindível para as investigações, bem como diante da existência de fundadas razões/suspeitas de autoria e participação do paciente na prática do delito de homicídio qualificado [...] sobretudo por encontrar-se ele, no momento, em local incerto e não sabido [...]”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.432774-8/000, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/2024, publicação da súmula em 25/10/2024)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA [...] ORDEM PRISIONAL QUE PERMANECE EM ABERTO – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL [...] ORDEM DENEGADA. Legítimo o decreto da prisão temporária do favorecido nessa ordem por haver fundadas suspeitas de que estaria envolvido no crime de homicídio qualificado em apuração, bem com diante da aparente fuga do increpado que, até a presente data, encontra-se em local incerto ou não sabido; tudo a revelar a indispensabilidade da medida para garantir o escorreito andamento das investigações policiais e garantir a aplicação da lei penal [...]”
(TJMT, N.U 1023603-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Destarte,
“tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas” [...]”
[STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021].

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pelo não acesso integral aos autos, importante consignar que, em sede liminar, já foi deferido o acesso aos elementos documentais essenciais à defesa do paciente, resguardando-se apenas informações de caráter sigiloso relacionadas a terceiros ou diligências em curso, em harmonia com a Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, inexiste notícia de prejuízo efetivo à defesa técnica, uma vez que a liminar foi efetivamente cumprida.

Cumpre destacar, por oportuno, que a Procuradoria de Justiça se manifestou de modo expresso pela concessão parcial da ordem, exclusivamente para confirmação da liminar já deferida, sem qualquer indicativo de ilegalidade ou abuso na decretação da prisão temporária do paciente.

Dessa forma, à luz dos fundamentos supra, entendo que se impõe a concessão parcial da ordem, apenas para ratificar a liminar anteriormente concedida, permitindo o acesso da defesa aos autos, nos limites fixados na decisão precária, mantida, todavia, a prisão temporária regularmente decretada, por se encontrar alicerçada em elementos concretos e em estrita observância à legislação vigente.

Não há, pois, constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida extrema, razão pela qual deve ser mantida a custódia temporária do paciente.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
, para confirmar a liminar anteriormente deferida, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, mantendo, no mais, a decisão que decretou a prisão temporária do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025